Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALTA DE ANÁLISE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE. CORREÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO RECORRENTE. INEXISTENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECORRENTE NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Para entender cronologicamente a ordem do processo, necessário retornar à sentença e atos processuais posteriores, a fim de permitir a determinação lógica da sequência de eventos que sucederam. A sentença de ID no 43518277 julgou improcedentes os pedidos iniciais e foi recorrida apenas por Pedro Antônio Andrade Pôrto (ID no 43518288). Contrarrazões de ID n 43518293 da 2a requerida e de ID no 43518294 da 1a requerida. Após a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o feito foi a julgamento no Colegiado da 2a Turma Recursal, sendo mantida a decisão da Relatora, cujo resultado foi “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da dívida e declarar sua inexigibilidade pela via judicial.”
2. O recorrente opôs Embargos de Declaração (ID no 45742823) sob argumento de omissão no julgado, pois não foi fixado prazo para a exclusão da negativação em seu nome; além de contradição, pois não foram deferidos os danos morais pleiteados, sob o argumento de falta de provas de inclusão do nome no SERASA ou no cadastro restritivo da Bolsa de Valores, sendo que a restrição foi juntada à inicial. Por fim, argumentou omissão, pois acórdão julgou sem honorários de sucumbência e não se manifestou sobre as custas processuais.
3. A empresa B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO também opôs Embargos de Declaração (ID no 46071167), alegando obscuridade no acórdão, pois o recorrente/autor não se enquadraria no conceito de consumidor, ressaltando que não fornece qualquer serviço no mercado de serviço. Aduz que o nome do recorrente foi inscrito no cadastro de inadimplentes pela empresa XP (2a requerida), cuja origem foram de débitos existentes, inexistindo ilegalidade na negativação do nome do autor. Esclarece que sua atuação é limitada e que a XP noticiou a inadimplência do Autor em “operações no mercado financeiro” e solicitou a inscrição do Autor no rol de comitentes inadimplentes; houve a observância de todo o procedimento descrito no Regulamento da Câmara B3 (arts. 43, 44, III e IV, 137 caput e § 4o, 140, I) e do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3 (item 10.1); e a “responsabilidade pela solicitação de inclusão do comitente no rol de inadimplentes e pelo fornecimento das informações requeridas para tanto é exclusiva do participante”, no caso, a XP. Por fim, argumenta que o prazo prescricional a ser aplicado é decenal, pois não houve inadimplemento contratual.
4. Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo recorrente foram anexados pela 1a recorrente no ID no 46203066 e pela 2a recorrida na petição de ID no 46209842.
5. Os Embargos de Declaração do autor/recorrente foram devidamente analisados e rejeitados (ID no 47841769), porém os Embargos de Declaração da 1a requerida não foram julgados. Foi juntada petição para informar a omissão (ID no 48263657), ocasião em que as demais partes foram intimadas para apresentarem suas contrarrazões, o que foi feito pelo recorrente, com pedido de reconhecimento de erro material no acórdão que analisou seus embargos de declaração (ID no 48746406), tendo a 2a recorrida se mantido inerte.
6. Em correção à omissão quanto à analise dos embargos de ID no 46071167, passo à análise dos pontos lá levantados. Preliminarmente, oportuno registrar que constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite Embargos de Declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
7. Inicialmente, em relação ao suposto erro material apontado pelo recorrente, este não merece ser acolhido, pois inexistente. Os pedidos analisados no recurso inominado são aqueles formulados na própria peça recursal (ID no 43518288, pg. 13), e não há pedido de retirada do nome do recorrente dos cadastros de restrição de crédito. Simples leitura do item “b” do recurso comprova tal fato, sendo oportuno registrar que não se admite supressão de instâncias, tampouco violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, sendo impossível decidir fatos, dados e documentos que não foram analisados pelo juízo a quo. Ademais, assim como na petição inicial, em sede recursal, a Turma está adstrita ao que foi formulado nos pedidos do recurso inominado interposto. Erro material inexistente.
8. Quanto aos embargos de ID 46071167, estes apontam vícios de omissão e contradição inexistentes. É incabível retirar a condição de consumidor de uma determinada pessoa em razão da presunção de seu nível de discernimento comparado ao da média dos consumidores. Impõe-se reconhecer a relação de consumo existente entre o contratante que visa a atender necessidades próprias e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários. (REsp 1599535/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017). Logo, a responsabilidade da 1a recorrida é objetiva, se enquadrando ela como fornecedora de serviços, pois faz parte de toda a cadeia de consumo que culminou no dano ao recorrente, conforme arts. 7o, 17 e 25, § 1o do CDC. Por fim, em sendo irrefutável a constatação de que o recorrente é consumidor, o prazo prescricional aplicado em casos de fatos do serviço é quinquenal, de acordo com o art. 27 do CDC. Ainda que assim não se entendesse, há relação contratual entre as partes, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil.
9. Ademais, os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.